Tribunal: TJMT
Processo: 1116521-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116521-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Depoimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO PINTO - CPF: 492.863.909-04 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
FRANCISCO PINTO

APELADA:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de contratos bancários, reconhecendo o cumprimento da obrigação com a juntada dos documentos pela instituição financeira e afastando a fixação de honorários advocatícios por ausência de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de resposta administrativa caracteriza pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários advocatícios; e (
ii
) a apresentação dos documentos pela parte ré na contestação configura resistência suficiente para aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deferida à parte autora estende-se à fase recursal, afastando a alegação de deserção, nos termos do art. 99, §7o, do CPC.

4. A demanda possui natureza de ação de exibição de documentos de caráter satisfativo, sendo cabível a interposição de apelação, não
se aplicando a vedação do art. 382, §4o, do CPC.

5. A ausência de resposta administrativa, isoladamente, não configura pretensão resistida, exigindo-se resistência formal no âmbito judicial para justificar a condenação em honorários advocatícios.

6. A apresentação dos documentos pela instituição financeira na primeira oportunidade processual, com a contestação, evidencia cumprimento espontâneo da obrigação, afastando a incidência do princípio da causalidade.

7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em ações de exibição de documentos, a fixação de honorários advocatícios depende da comprovação inequívoca de resistência à pretensão autoral, o que não se verifica quando há atendimento do pedido no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de resposta administrativa não configura, por si só, pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos. 2. A apresentação dos documentos pela parte requerida na contestação afasta a caracterização de resistência processual e, consequentemente, a aplicação do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, 99, §7o, 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO PINTO contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de exibição de documentos satisfativa ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A, cujo objeto consistiu na apresentação dos contratos de empréstimo no 50-3622432/15 e no 55-3609790/15, bem como dos demais documentos a eles correlatos.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido inicial, julgando-o procedente, reconhecendo que, com a apresentação dos documentos pleiteados, restou satisfeita a obrigação pela parte requerida. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e deixou de fixar honorários advocatícios, ao fundamento da inexistência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do
error
in
judicando
: da configuração da pretensão resistida e da violação ao princípio da causalidade
.

Do tempo razoável para resposta administrativa.

O recurso é tempestivo e encontra-se dispensado do recolhimento das custas processuais, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem
(ID no 359855490).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, nas quais se suscita, preliminarmente, a deserção recursal e a inadmissibilidade da interposição de recurso de apelação no caso concreto, pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença recorrida.

(ID.
3
56852872
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: FRANCISCO PINTO

APELADA:
BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de recurso de apelação interposto por FRANCISCO PINTO contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de exibição de documentos satisfativa ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A, cujo objeto consistiu na apresentação dos contratos de empréstimo no 50-3622432/15 e no 55-3609790/15, bem como dos demais documentos a eles correlatos.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido inicial, julgando-o procedente, reconhecendo que, com a apresentação dos documentos pleiteados, restou satisfeita a obrigação pela parte requerida. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e deixou de fixar honorários advocatícios, ao fundamento da inexistência de pretensão resistida.

Pois bem.
Expostos os contornos fáticos e processuais relevantes, passo ao exame das teses recursais deduzidas no apelo
recursal e nas contrarrazões
.

Das p
reliminar
es suscitadas
em contrarrazões.

Da alegada deserção do recurso.

O banco apelado sustenta que o recurso seria deserto, ao argumento de que o apelante não teria recolhido o preparo recursal nem apresentado documentação que justificasse a aplicabilidade da justiça gratuita ao seu patrono, sendo que o único beneficiado com eventual reforma da decisão seria o causídico, não podendo este se beneficiar da benesse processual personalíssima deferida ao cliente.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme documentado nos autos, o apelante obteve o deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, benefício que se estende naturalmente à fase recursal, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez deferida a gratuidade de justiça,
esta
se estende a todos os atos processuais subsequentes, inclusive recursos, dispensando novo requerimento ou comprovação, salvo se houver alteração nas condições econômicas da parte.

A circunstância de o recurso visar à condenação do banco apelado em honorários advocatícios não desnatura a natureza da pretensão recursal, que permanece sendo do interesse direto da parte, e não exclusivamente de seu patrono. A condenação em honorários sucumbenciais não constitui direito do advogado, mas sim ônus imposto à parte vencida em favor da parte vencedora, que arcou com os custos de sua defesa técnica.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de deserção do recurso.

É como voto.

Da alegada impossibilidade de interposição de recurso.

O banco apelado sustenta ainda que não seria cabível a interposição de recurso de apelação em procedimento de produção antecipada de provas, invocando o artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, que estabelece que "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

A preliminar também não prospera.

Embora o apelante tenha denominado a ação ajuizada como "ação de produção antecipada de provas", a análise do pedido formulado na petição inicial revela tratar-se, em verdade, de ação de exibição de documentos de natureza satisfativa, regida pelos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil,
e não de produção antecipada de provas nos moldes dos artigos 381 a 383 do mesmo diploma legal.

A distinção entre os dois institutos é fundamental para a correta qualificação jurídica da demanda e, consequentemente, para a definição do regime recursal aplicável. A produção antecipada de provas constitui procedimento de jurisdição voluntária destinado à produção de prova testemunhal, pericial ou inspeção judicial antes do ajuizamento da ação principal. Por sua vez, a ação de exibição de documentos constitui demanda de natureza satisfativa, que visa à obtenção de documento ou coisa que se encontre em poder da parte contrária ou de terceiros.

No caso concreto, o apelante não buscou a produção antecipada de prova pericial, testemunhal ou inspeção judicial, mas sim a exibição de documentos específicos relacionados a contratos de empréstimo consignado firmados com o banco apelado. A própria sentença recorrida reconheceu expressamente essa natureza ao julgar procedente o pedido de exibição.

Portanto, tratando-se de ação de exibição de documentos de natureza satisfativa, e não de produção antecipada de provas, não se aplica a vedação recursal prevista no artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, sendo plenamente cabível a interposição de recurso de apelação contra a sentença que julgou o pedido.

Rejeita-se, assim, a preliminar de impossibilidade de interposição de recurso.

É como voto.

2
. Mérito Recursal.

2
.1.
Da
configuração
de
pretensão resistida na via administrativa e do princípio da causalidade.

Como já exposto,
a questão central a ser dirimida no presente recurso
consiste em verificar se houve, no caso concreto, recusa administrativa por parte do banco apelado e consequente resistência à pretensão do apelante, de modo a configurar a causalidade que justifique a condenação da instituição financeira nos ônus sucumbenciais.

A insurgência
da recorrente
merece
rejeição
.

Isto porque, é
sabido que, nas ações de exibição de documentos, os honorários advocatícios somente são devidos quando demonstrada resistência judicial à pretensão autoral, não sendo suficiente o simples silêncio ou a ausência de resposta na via administrativa.

Na hipótese em exame, observa-se que a parte ré não se opôs ao pedido formulado na petição inicial, tendo juntado espontaneamente os documentos solicitados
(
IDs

356851438; 356851439; 356851440; 356851441)
, logo após a citação, sem apresentar qualquer oposição formal à exibição requerida.

Conforme destacado, o banco não negou a obrigação nem descumpriu qualquer determinação judicial, limitando-se a apresentar os documentos em momento processualmente oportuno, qual seja, com a contestação, em consonância com o que prevê a sistemática processual.

Dessa forma, embora se reconheça que a inércia na via administrativa possa, em determinadas situações, ensejar o ajuizamento da ação, tal fato, por si só, não configura pretensão resistida.

Assim, revela-se imprescindível a comprovação de resistência no âmbito judicial, não sendo suficiente, para a imposição dos ônus de
sucumbência, o simples inadimplemento na esfera administrativa.

Entrementes, cumpre salientar que não se deve confundir a exigência de prévio requerimento administrativo como requisito de admissibilidade da ação de exibição de documentos, conforme firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS), com a efetiva caracterização da pretensão resistida em sede judicial. A sobreposição entre tais institutos implicaria a indevida legitimação do ajuizamento de ações meramente formais, cujo propósito exclusivo seria a obtenção de honorários advocatícios, em afronta ao princípio da boa-fé processual.

A
cerca do tema
,
colaciono diversos precedentes do STJ,
in
verbis
:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.
SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2. A
derruição
da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS. 5. Agravo
interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021)

- [grifo nosso]

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[
...
]
3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ.
AgInt
no REsp 1.757.147/SP. Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 24/08/2020,
DJe
: 31/08/2020; g. n.)
.
- [grifo nosso]

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART.
382, §
4o, DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
doCódigo
de Processo Civil de 2015(Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art.
382,§
4o, do

Código de Processo Civil de 2015).

3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro

Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 24/5/2021)

- [grifo nosso]

Ainda nesse contexto, aplica-se o entendimento já consolidado por esta Corte, inclusive por esta
Egrégia Quinta Câmara
,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXIBIÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS.
RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a ausência de resistência processual, demonstrada pela apresentação espontânea dos documentos em sede de contestação, inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. A responsabilidade pelo ônus
da
sucumbência deve observar o princípio da causalidade, inexistente quando o réu satisfaz voluntariamente a pretensão dentro do prazo legal, mesmo que após a provocação judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "
1. A apresentação espontânea dos documentos requeridos em ação de exibição de documentos, no momento da contestação, afasta a caracterização de pretensão resistida e, por consequência, a imposição de honorários advocatícios de sucumbência."
-

[grifo nosso]

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, 396 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
31.08.2020; TJMT,
ApCiv
1011608-81.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024.

(N.U 1009271-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários de sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo, desde que demonstrada resistência formal e injustificada à pretensão formulada na via administrativa.

4. A simples ausência de resposta administrativa tempestiva, desacompanhada de recusa formal ou comportamento que denote má-fé, não configura pretensão resistida suficiente para justificar a condenação em honorários.

5. A apresentação dos documentos com a contestação, ainda que após concessão de tutela de urgência, constitui cumprimento da determinação judicial na primeira oportunidade processual, afastando a caracterização de resistência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação dos documentos requeridos com a contestação afasta a imposição de ônus sucumbenciais, ante a inexistência de resistência injustificada.

7. Em ações de exibição de documentos, a fixação de honorários advocatícios constitui exceção, apenas cabível quando demonstrada efetiva resistência à pretensão do autor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de documentos pela parte requerida na contestação, após deferimento de tutela de urgência, não configura, por si só, resistência injustificada apta a ensejar a condenação em honorários de sucumbência.

2. A imposição de ônus sucumbenciais em ações de exibição de documentos exige comprovação de resistência formal e inequívoca à pretensão do autor.

3. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte requerida cumpre espontaneamente a determinação judicial na primeira oportunidade processual.
[...]

(N.U 1045942-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - FALTA DE
INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento da determinação judicial, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Carece de interesse recursal aquele que busca a reforma da sentença na parte que não foi sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa.

4. Recurso desprovido. -

(N.U 1053339-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - JULGADA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A CONTESTAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO VERIFICADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 24/5/2021).

“(...) Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. (...)”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020).

(N.U 1019363-59.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
publicado
no DJE 26/01/2024)

Noutro giro, cumpre observar que,
o banco apelado, em sua
manifestação processual, apresentou elementos que indicam ter respondido à notificação extrajudicial por meio eletrônico em 18 de setembro de 2025, ou seja, apenas nove dias após o recebimento da notificação. Embora o apelante impugne a prova apresentada pelo banco, consistente em "print
screen
" de e-mail, não se pode simplesmente desconsiderar tal elemento probatório sem uma análise mais aprofundada.

É certo que provas digitais devem observar requisitos de autenticidade e integridade. Contudo, no âmbito do processo civil, vigora o princípio da livre apreciação da prova, cabendo ao juiz valorar os elementos probatórios segundo as regras da experiência comum e da lógica. A ausência de certificação digital ou autenticação notarial não torna, por si só, a prova inadmissível, mas apenas reduz sua força probante, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

No caso concreto, o banco apelado não apenas apresentou o "print
screen
" do suposto e-mail, mas efetivamente juntou aos autos, em sua manifestação processual, todos os documentos solicitados pelo apelante na notificação extrajudicial. Essa conduta demonstra que a instituição financeira possuía os documentos em seus arquivos e os disponibilizou ao autor, ainda que não pela via administrativa preferencial.

Por fim, cumpre salientar que não se deve confundir a exigência de prévio requerimento administrativo como requisito de admissibilidade da ação de exibição de documentos, conforme firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS), com a efetiva caracterização da pretensão resistida em sede judicial. A sobreposição entre tais institutos implicaria a indevida legitimação do ajuizamento de ações meramente formais, cujo propósito exclusivo seria a obtenção de honorários advocatícios, em afronta ao princípio da boa-fé processual.

Dessa maneira, ausente resistência judicial ao pedido de exibição, não se justifica a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais ou de custas processuais. Nessa hipótese, a responsabilidade pela sucumbência recai sobre a parte autora, nos termos da regra geral prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Portanto, mostra-se acertado o entendimento do juízo monocrático ao deixar de fixar verba honorária e ao atribuir as custas à parte autora/apelante.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, considerando que não houve fixação na instância de origem e que, de todo modo, a medida se mostra inaplicável ao caso concreto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026